Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-45.2022.8.11.0101
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I - Caso em exame: Embargos de Declaração interpostos por Gervásio Kaminski contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-45.2022.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GERVASIO KAMINSKI - CPF: 426.447.399-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I -
Caso em exame:
Embargos de Declaração interpostos por Gervásio Kaminski contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi e Banco Bradesco, para alterar a sentença que julgou procedente o pedido de Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Danos Morais

II -
Questão em discussão:
A embargante alega omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que não foram enfrentados todos os argumentos da insurgência recursal, especialmente no que tange ao pedido de cancelamento do cartão de crédito. Requer a correção dos vícios apontados e a reconsideração da decisão.

III -
Razões de decidir:
O Tribunal, ao analisar os Embargos de Declaração, concluiu pela improcedência dos mesmos, ao entender que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgamento abordou adequadamente os argumentos apresentados, e a alegada omissão refere-se a uma tentativa de rediscussão do mérito da causa. A decisão corretamente concluiu pela ausência de falha nas transações bancárias e pela responsabilidade do titular da conta, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de cancelamento do cartão não foi feito de maneira tempestiva, e a contestação posterior das operações não é suficiente para transferir a responsabilidade para as instituições financeiras.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência do STJ: EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG Fernandes – Julg. em 26/06/2012.
STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. Sidnei Beneti – Julg. em 26/06/2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos GERVASIO KAMISKI contra acórdão proferido pelo da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT,
vinculado ao Id. nº
271026872
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
para alterar a r. sentença proferida nosautos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Indébito por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000962-45.2022.8.11.0101)
, ajuizada pelo embargado
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
e Banco Bradesco
,que julgou o pedido procedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade das compras realizadas através de cartão de crédito, consequentemente, a legitimidade das cobranças decorrentes(cf. Id. nº 267201765)
.

A
embargante alega que a decisão embargada é omissa porque não enfrentou todos os argumentos invocados em sua insurgência recursal, sobretudo quanto
ao registro de pedido de cancelamento do cartão de crédito.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 276237870).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id. nº 278153355, alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o embargante Gervasio kaminsky propôs a presente ação de Embargos de declaração contra o embargado Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi objetivando
corrigir erros no acórdão, como
omissões
e
premissas equivocadas
.
O Embargante argumenta que o acórdão desconsiderou provas de irregularidades nas transações bancárias e incorreu em erro ao afirmar que o autor não contestou as operações. O objetivo é que o tribunal revise e modifique a decisão, corrigindo essas falhas.
(Proc. nº 1000962-45.2022.8.11.0101).

Em 1º Grau, o MMª. Juíza sentenciante para
“
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança efetuada junto ao cartão de crédito da parte Autora nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais) junto ao Banco Bradesco S/A e R$3.000,00 (três) mil reais) junto a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR, e, por conseguinte
CONDENAR

a parte requerida a restituir à parte autora os valores em dobro, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice INPC, desde o efetivo dano e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. O valor a ser devolvido é pessoal, cabendo a cada instituição devolver o valor da compra realizada indevidamente no montante que lhe é atribuído
;
(ii)

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC/IBGE
”
(cf. Id. nº 254030660).

Aqui, em 2º Grau, esta eg. Corte Julgadora, por maioria, negou o provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargante, por considerar “

as transações bancárias
realizadas pelo autor/apelado antes dos lançamentos impugnados, mostra que já havia movimentações financeiras com valores similares, ou seja, não houve demostrado movimentação atípica e totalmente anormal; além do mais, não há registro de pedido de cancelamento do cartão de crédito por parte do apelado, nem mesmo reclamação direta feita à instituição bancária, evidenciando a inércia do autor em adotar medidas preventivas para evitar a concretização de eventual prejuízo. Tal conduta, ou melhor dizendo, a inércia do autor, reforça a ausência de falha na prestação do serviço bancário e a falta de comprovação de qualquer irregularidade nos lançamentos realizados. Ademais, não há nos autos qualquer evidência de falha no sistema bancário ou de participação das instituições financeiras em eventual fraude, sendo digno de nota que o entendimento jurisprudencial predominante confirma que o dever de cautela no uso de dados e dispositivos bancários cabe ao correntista, que assume os riscos decorrentes de sua própria negligência
”,
dando provimento ao recurso
(cf. Id. nº 267201765).

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Primeiramente, quanto à alegada omissão em relação aos indícios de irregularidade no sistema bancário, a questão já foi adequadamente apreciada no acórdão embargado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como bem fundamentado na decisão, estabelece que a responsabilidade pelas transações realizadas com cartão de crédito e senha é do titular da conta, salvo demonstração de falha no sistema bancário. No presente caso, as transações foram realizadas com o cartão original e mediante o uso de senha pessoal, não havendo qualquer indício de falha no sistema bancário ou irregularidade nas operações realizadas.3

Ainda que o autor tenha comprovado sua presença em unidade federativa distinta da que ocorreram as transações, tal fato por si só não configura irregularidade ou movimentação atípica suficiente para transferir a responsabilidade para as instituições financeiras. Não há nos autos elementos que comprovem falha na segurança do sistema bancário ou que indiquem que as instituições envolvidas agiram com negligência, imprudência ou imperícia.

Em relação ao erro material apontado, também não há fundamento para acolher a alegação do embargante. O acórdão embargado afirmou corretamente que o autor não havia registrado, até o momento das transações contestadas, qualquer pedido de cancelamento do cartão de crédito ou reclamação direta junto à instituição bancária. A argumentação de que o autor teria contestado as operações e registrado boletim de ocorrência não altera o fato de que o pedido de cancelamento do cartão e as medidas preventivas não foram tomadas de forma tempestiva, ou seja, antes da consumação do prejuízo. Ademais, o registro de boletim de ocorrência e a contestação posterior não são suficientes para afastar a responsabilidade do autor pelo zelo de seus dados bancários.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025